Tribunal: TJMT
Processo: 1005751-75.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005751-75.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FERNANDA LUCIA CORREA DA COSTA - CPF: 005.107.841-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), JOSE MEURER - CPF: 302.688.939-34 (AGRAVADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGO – NOTIFICAÇÃO PARA OPÇÃO POR UM DOS CARGOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DEFESA – TESE DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PLEITO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INTIMAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO TCE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PROVIDO.

O procedimento administrativo realizado por Tribunal de Contas Estadual, que importe em anulação ou revogação de ato administrativo, cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais, deve assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa à luz das cláusulas pétreas constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Precedentes do STJ: RMS 21176/PR, DJ 01.10.2007 e RMS 11032/BA, DJ 20.05.2002.

Havendo demonstração da efetiva intimação do servidor para apresentar defesa, inexiste violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada.

Concessão de efeito suspensivo confirmado ante a ausência de alteração fática desde sua concessão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a suspensão da decisão que declarou a ilegalidade na cumulação de cargos, proferida na Representação Interna n. 8.233-3/2015, do TCE/MT, ante a ausência de intimação do Agravado no procedimento, havendo violação do contraditório e da ampla defesa.

A acumulação fora declarada ilegal e o Agravado fora intimado para optar por um dos cargos, mas o magistrado suspendeu aquela decisão do TCE por suposta falta de intimação do Agravado para se defender.

Alegou a parte Agravante que a decisão agravada alterou a verdade dos fatos quando fundamentou que não houve citação/intimação do Agravado no âmbito da Representação Interna oriunda do TCE/MT, haja vista que, em consulta ao sítio eletrônico desse órgão, verifica-se que ele fora regularmente notificado, por meio do ofício n. 574/2015/GAB-SR, cujo assunto denominado era
“Representação de Natureza Interna – Proc. n. 8.233-3/2015
”.

Sustentou a regularidade do processo administrativo impugnado, uma vez que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal e da publicidade, situação que enseja a revogação da tutela de urgência concedida pelo julgador singular.

Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal para cassar a decisão agravada, a fim de que seja mantida a Representação Interna n. 8.233-3/2015, que reconheceu a ilegalidade da cumulação dos cargos de professor de nível médio no ensino fundamental e o de técnico administrativo educacional profissionalizado, ambos exercidos pelo Agravado.

O feito fora distribuído ao TJMT e o efeito suspensivo fora concedido pelo Des. Márcio Vidal ante a inexistência de “ilegalidade no
decisum
do TCE/MT que reconheceu ser incompatível a cumulação de cargos e, determinou seja realizada uma opção pelo servidor”.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça que atua junto ao TJMT, declinou de manifestar-se quanto ao mérito, ante “a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial”.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que o efeito suspensivo fora concedido pelo eminente Desembargador Márcio Vidal, em 23.06.2017, não tendo havido apresentação de contrarrazões ou outra situação que autorize a modificação do entendimento proferido, de forma percuciente e fundamentada, conforme íntegra da decisão que cito:

Como explicitado alhures, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo à decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (Código 102300), concedeu a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão proferida na Representação Interna n. 8.233-3/2015, do TCE/MT, atinente ao reconhecimento da ilegalidade da cumulação de cargos públicos pelo Agravado.

No contexto ora posto, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do art. 1.019, I, do CPC.

Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao art. 1.012, § 4o, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Agravado José Meurer ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (Código102300), em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, sustentando que a decisão, proferida pelo TCE/MT, que reconheceu a ilegalidade da cumulação de cargos não se afigura correta, pois há autorização constitucional (CRF, art. 37, XVI, ‘b’), bem como compatibilidade de horários, e os exerce há mais de 20 anos.

O Julgador singular, assim, decidiu sobre a tutela de urgência combatida:

[...]. Na hipótese vertente, afiguram-me presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada.
A probabilidade do direito exsurge da alegação do autor, de comprometer a mantença de sua família ao ter de escolher por apenas um dos cargos públicos que vem exercendo há mais de vinte anos
.

Já o perigo de dano ao resultado útil do processo, ficou evidenciado, inicialmente, quando o autor foi ceifado de exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa para responder o processo administrativo, tendo, pois, como resultado, a escolha entre apenas um dos cargos em que exerce labor. [...].

Nessa toada, o deferimento de medida liminar para suspender a decisão da Representação Interna no 8.233-3/2015 é medida que se impõe. [...]. (sem grifo no original).

No caso, como se verifica dos documentos que instruem os autos o Servidor/Agravado foi cientificado para apresentar defesa, e o fez, na Representação Interna n. 8.233-3/2015, do TCE/MT, de modo que não há falar em cerceamento de defesa como entendeu o julgador singular.

O
decisum
do Tribunal de Contas do Estado, que dá ensejo ao ajuizamento da ação declaratória de nulidade,ação de base, fundamenta que o cargo de Técnico Administrativo Educacional não seria passível de cumulação com nenhum outro, por não se enquadrar nas exceções previstas na Carta Magna (ID. 738812, pg. 5 e 6).

Anoto, que a legislação que dá substrato à decisão do TCE, qual seja a Lei Complementar n. 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, distingui o cargo de Técnico Administrativo Educacional em níveis de habilitação, mas a classe inicial é ensino médio.

Vejamos o que disciplina a Lei Complementar referida:

Art. 6o. O cargo de Técnico Administrativo Educacional estrutura-se em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas, conforme tabela dos Anexos III e VII desta lei complementar:

I - Classe A:
habilitação em ensino médio;

II - Classe B: habilitação em grau superior, em nível de graduação;

III - Classe C: habilitação em curso de especialização
lato sensu
relacionado à área de habilitação do cargo;

IV - Classe D: habilitação em curso de mestrado ou doutorado na área de educação ou relacionado às atribuições do cargo.

A Constituição Federal, no art. 37, XVI, ‘a’ autoriza a cumulação entre um cargo de professor e outro de natureza técnico ou cientifico, desde que haja compatibilidade de horários, esse último requisito existe no caso.

Entrementes, o STJ, tem orientação de que para que um cargo seja considerado técnico, a sua habilitação deve corresponder a de técnico-profissional, ou seja, é preciso ter formação e conhecimento específico em uma área do saber. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE DE POLÍCIA E PROFESSOR. DESCABIMENTO. NATUREZA DE CARGO TÉCNICO NÃO CARACTERIZADA. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
É vedada a acumulação do cargo de professor com o de agente de polícia civil do Estado da Bahia, que não se caracteriza como cargo técnico (art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal), assim definido como
aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau.

2. Recurso ordinário improvido. (STJ, RMS 23131/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 09/12/2008). (Grifo nosso).

Também, deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

“(...)
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício
. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no RMS 28147 / MS - Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 19/03/2015 - DJe 30/03/2015).

(ReeNec 98404/2015, DES. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016). (Grifo nosso).

Assim, não basta a designação de técnico para que o cargo seja considerado como tal para fins de acumulação, mas a comprovação de que as funções desempenhadas exijam uma formação técnica específica, o que não vislumbro
, prima facie,
na hipótese.

Em outras palavras, para ser qualificado como cargo técnico ou científico deve ser exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico,
de grau ou de nível superior de ensino.

Dessa forma, reconheço a probabilidade de provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, pois não verifico ilegalidade no
decisum
do TCE/MT que reconheceu ser incompatível a cumulação de cargos e, determinou seja realizada uma opção pelo servidor.

Ante o exposto,
CONCEDO
o efeito suspensivo postulado.

Com efeito, não havendo alteração fática, bem como tendo havido a constatação da intimação no processo administrativo, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, apto a sobrestar a decisão proferida em caráter antecipatório, sendo evidente a necessidade de manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso e sobrestou aquela decisão proferida.

De fato, houve apuração de acumulação ilegal de cargo e, sendo evidenciada a intimação, não prevalece os fundamentos utilizados na decisão de origem quanto à falta de ciência do Agravado no procedimento.

Portanto, vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual impõe-se a confirmação do efeito suspensivo para que o mérito da ação seja decidido na origem. Aliás, em consulta ao processo de origem se verifica que ainda não fora julgado, razão pela qual necessário o presente julgamento.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de confirmar a decisão antecipatória proferida nos presentes autos que suspendeu a decisão agravada.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020